Tribunal: TJBA
Processo: 8024276-75.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8024276-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

REU: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 895 do STF.

O agravante sustentou: (i) ausência de fundamentação da decisão (Tema 339); (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa (Tema 660); e (iii) afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão de óbice processual (Tema 895).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente à luz do art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339);
(ii) saber se há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 660);
(iii) saber se a negativa de prestação jurisdicional por óbice processual intransponível caracteriza ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895).

III. Razões de decidir

A decisão agravada está suficientemente fundamentada, não sendo exigido exame pormenorizado de todos os argumentos, conforme entendimento do STF no Tema 339.

A alegada violação ao contraditório e à ampla defesa não tem repercussão geral quando a solução da causa depende da aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).

O princípio da inafastabilidade da jurisdição não é violado quando a causa é obstada por óbice processual intransponível, nos termos do Tema 895/STF.

A negativa de seguimento por este Tribunal, quando em conformidade com precedentes obrigatórios do STF, não configura usurpação de competência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento
:
“1. A fundamentação sucinta da decisão é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988, conforme fixado no Tema 339 do STF.
2. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não possui repercussão geral quando a solução da causa depender da aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
3. A negativa de prestação jurisdicional por óbice processual intransponível não configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895/STF).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, a e b; 1.035, § 2º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016 (Tema 895).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 8024276-75
.
2022.8.05.0000, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Município de Tremedal
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema